Tribunal: TJSP
Processo: 2131774-22.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela parte agravante – Inconsistentes as alegações da parte agravante objetivando a reforma da r. decisão agravada, porque: (a) podendo ser definido por meros cálculos aritméticos, porque o julgado exequendo já definiu os elementos a serem considerados na apuração do valor devido, desnecessária a

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pela parte agravante – Inconsistentes as alegações da parte agravante objetivando a reforma da r. decisão agravada, porque: (a) podendo ser definido por meros cálculos aritméticos, porque o julgado exequendo já definiu os elementos a serem considerados na apuração do valor devido, desnecessária a realização de prévia liquidação do julgado; (b) devem ser rejeitadas as alegações genéricas da parte agravante, no que concerne a excesso de execução, pois desacompanhadas de demonstrativo de débito referente ao valor que entende devido (CPC, art. 525, V, §4o), sendo despicienda a remessa dos autos ao perito ou contador judicial por se tratar de simples cálculos aritméticos e (c) como, após intimada para o pagamento do débito, nos termos do art. 513, §2o, CPC, a parte devedora agravante limitou-se a oferecer à penhora seguro garantia judicial, que configura garantia do juízo e não pagamento do débito, admissível a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, CPC sobre o valor integralmente devido – Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.